Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600404-69.2020.6.16.0188
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PODEMOS - ORGAO PROVISORIO MUNICIPAL - PINHAIS - PR
Órgão julgador: RECORRENTE: PODEMOS - ORGAO PROVISORIO MUNICIPAL - PINHAIS - PR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
21/10/2020
Número: 0600404-69.2020.6.16.0188

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 11/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600404-69.2020.6.16.0188
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Extemporânea/Antecipada, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Folhetos/Volantes/Santinhos/Impressos, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600404-69.2020.6.16.0188,
que julgou improcedente a representação, nos termos do art. 20 da Resolução 23.608/2019 do TSE
e art. 487, I do Código de Processo Civil. Condenou ainda o autor por litigância de má-fé, com
fundamento no art. 80, V e VI do Código de Processo Civil. Não há como fixar o valor da multa nos
termos do art. 81, caput do CPC, diante da inexistência de valor da causa no Processo Eleitoral. A
atual jurisprudência (ARESPE 28335) aduz que o valor da multa deve observar aquele previsto à
representação especificada. Assim sendo, só resta o arbitramento, conforme previsto no art. 81,
§2º do CPC c/c art. 2º, § 4º, da Res. 23.610/2019-TSE, razão pela qual fixou o valor da multa em R$
5.000,00. (Representação eleitoral com pedido de liminar, ajuizada pelo Podemos- Órgão Provisório
Municipal -Pinhais-PR em face de Marly Paulino Fagundes, Rosa Maria de Jesus Colombo e Maria
Janeide de Souza Piacentini, com fulcro nos arts. 96 e seguintes da Lei nº 9.504/97 e nos arts. 3º e
seguintes da Resolução nº 23.608/2019,bem como o art.36 da lei 9.504/97combinado com o art.1º, IV
da EC 107/2020 e ao art.37da Lei nº 9.504/97, alegando, em síntese, que no último dia 24/9/20
passou a circular nos comércios centrais do município de Pinhais/PR, por meio de distribuição de
santinhos e "colinhas" expondo nomes e números de urnas das representadas Marly Paulino
Fagundes, Rosa Maria De Jesus Colombo e Maria Janeide De Souza Piacentini que são postulantes
aos cargos de Prefeita, Vice-Prefeita e Vereadora. Menciona que houve pedidos de votos
expressos, leia-se: "Vote assim", "Vereadora Jane Carteira-digite:90000", "Prefeita Marli Paulino-
Digite:55". Além da irregularidade pela extemporaneidade da propaganda, diz que também é
possível constatar que a distribuição do material gráfico das representadas aconteceu em
estabelecimentos comerciais da cidade. Argumenta ainda que a representada Maria Janeide fez
postagens na sua rede social, o que comprova que fez campanha antecipada em farmácia, salão de
beleza e loja de roupas. Tais fatos são considerados graves, considerando o alcance, repercussão
e difícil irreversibilidade da conduta, porquanto não se tratam de meros pedidos de votos
dissimulados ou divulgados em redes socais, o que poderiam ser facilmente apagados ou
excluídos, mas principalmente pelo fato de estarem impressos e já circulando entre dezenas ou
centenas de eleitores do município de Pinhais/PR). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

PODEMOS - ORGAO PROVISORIO MUNICIPAL - PINHAIS -
PR (RECORRENTE)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
MARLY PAULINO FAGUNDES (RECORRIDO)
RAFAEL ALVES SERVILHA (ADVOGADO)
ROSA MARIA DE JESUS COLOMBO (RECORRIDO)
RAFAEL ALVES SERVILHA (ADVOGADO)
MARIA JANEIDE DE SOUZA PIACENTINI (RECORRIDO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
11361
966
20/10/2020 10:40 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.450
RECURSO ELEITORAL 0600404-69.2020.6.16.0188 – Pinhais – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: PODEMOS - ORGAO PROVISORIO MUNICIPAL - PINHAIS - PR
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
RECORRIDO: MARLY PAULINO FAGUNDES
- OAB/PR0073945
ADVOGADO: RAFAEL ALVES SERVILHA
RECORRIDO: ROSA MARIA DE JESUS COLOMBO
- OAB/PR0073945
ADVOGADO: RAFAEL ALVES SERVILHA
RECORRIDO: MARIA JANEIDE DE SOUZA PIACENTINI
- OAB/PR0074384
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS
- OAB/PR0034199
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO
- OAB/PR0037315
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ANTECIPADA. MATERIAL IMPRESSO. DISTRIBUIÇÃO. BEM DE USO
COMUM. FALTA DE PROVA. NÃO PROVIMENTO.
1. Em tese, configura-se irregular a produção e distribuição maciça de
propaganda eleitoral impressa [santinhos] antes do período autorizado,
mormente quando efetivada em estabelecimentos de uso comum.
2. No caso dos autos, tudo indica que houve a confecção de apenas um
exemplar de santinho, inexistindo quaisquer elementos aptos a demonstrar
que as representadas foram responsáveis por sua confecção e, menos ainda,
por sua entrega a qualquer eleitor.
3. Recurso a que se nega provimento.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos,
negou-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/10/2020

Num. 11361966 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/10/2020 10:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101920145523900000010813242
Número do documento: 20101920145523900000010813242

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se na origem de representação por propaganda irregular ajuizada por
PODEMOS - Órgão Provisório Municipal - Pinhais/PR em desfavor de Marly Paulino Fagundes,
Rosa Maria de Jesus Colombo e Maria Janeide de Souza Piacentini.
Na inicial narrou-se, em síntese, que as representadas produziram e fizeram
circular, no dia 24/09/2020, nos comércios centrais do Município de Pinhais, santinhos e
colinhas expondo nomes e números de urnas, incluindo a expressão "VOTE ASSIM".
Sustentou que a distribuição aconteceu em estabelecimentos comerciais da cidade, o que seria
vedado pela norma.
Em contestação, Maria Janeide argumentou que a representante seria parte
ilegítima uma vez que já introduzida em coligação, e no mérito, que não há propaganda
antecipada demonstrada pelos prints de rede social [facebook] e que quanto ao material
gráfico, desconhece totalmente sua existência e que não autorizou ou contratou a confecção
de tal material.
Marly e Rosa Maria, por sua vez, contestaram afirmando que houve a colação de
apenas um santinho, o que não demonstra a distribuição maciça e que não tiveram qualquer
participação ou conhecimento da existência e suposta distribuição do material.
Por sentença, o juízo de primeiro grau julgou improcedente a representação e
condenou os representantes em litigância de má-fé ao pagamento de multa no valor de R$
5.000.
Irresignado, o Representante interpôs Recurso Eleitoral repisando os termos da
inicial e sustentando que: a) no dia 24/09/2020 passou a circular santinho e colinha expondo o
nome e número de urna das representadas, com a expressão "vote assim"; b) a distribuição
ocorreu pela própria Maria Janeide em estabelecimentos comerciais, bens de uso comum, o
que seria vedado, conforme demonstram prints de whatsapp; c) a afirmação de
desconhecimento da distribuição do material não substitui o fato de que os santinhos estavam
em circulação; d) O CNPJ do material coincide com aquele da declaração juntada na defesa; e)
Marly e Rosa Maria são beneficiária da conduta irregular e tinha prévio conhecimento da
circulação porque o CNPJ da gráfica e tiragem é o mesmo da contratada pelas recorridas;
contém CNPJ de campanha e ambas são da mesma coligação. Ao final, pugnou pela reforma
da sentença com a condenação em multa.
Em contrarrazões a Recorrida Maria Janeide pugnou preliminarmente que o
Recurso não seja conhecido pela falta de dialeticidade e, no mérito, pela manutenção da
sentença pela inexistência de propaganda eleitoral antecipada com relação aos prints de rede
social e pelo total desconhecimento da existência do material impresso e não autorizado. Por
fim, pediu a majoração da condenação em litigância de má-fé.
As Recorridas Marly e Rosa Maria apresentaram contrarrazões pugnando pela
manutenção da sentença e repisando os argumentos da contestação.
Num. 11361966 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/10/2020 10:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101920145523900000010813242
Número do documento: 20101920145523900000010813242

No seu parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e provimento do Recurso Eleitoral.
É o relatório.
VOTO

O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no mural
eletrônico no dia 04/10/2020 e as razões foram protocoladas no dia 05/10/2020.
I - Preliminar de falta de dialeticidade:
As Recorridas pugnaram pelo não conhecimento do Recursos em razão da falta
de dialeticidade. Sustentaram que o recurso "em momento algum se ateve as razões de decidir
do juízo a quo, não cita passagem da decisão ou combate o entendimento exposto e acolhido".
Argumentou, outrossim, que não foram preenchidos os pressupostos dispostos nos incisos II e
II do art. 1.010 do CPC.
Sem razão as Recorridas.
Em que pese tenham-se repisado os argumentos transcritos na inicial devolvendo
a matéria fática à apreciação desta Corte, houve demonstração de discordância com a
sentença de primeiro grau em pontos específicos, os quais transcrevo para exemplificar:
"com a máxima vênia ao Exmo. Juízo "a quo", as postagens da rede social
acostadas na exordial devem ser lidas em conjunto com as demais fotos do santinho, que seja
a própria candidata Jane Carteira os entregando em locais públicos como farmácia, salão de
beleza e lojas de roupas".
"data vênia, embora a decisão do Exmo. Juízo "a quo" tenha entendido que as
recorridas (...) desconheciam a entrega do material irregular, é evidente que a coligação era
responsável pela produção do material - visto que consta seu nome impresso nos santinhos - e
ambas são beneficiárias da conduta irregular.
Assim, não acolho a preliminar, devendo o Recurso Eleitoral ser conhecido.
II - Do Mérito:
a) Da propaganda antecipada:
Aduziu o Recorrente que, em 24/09/2020, "passou a circular nos comércios
centrais do Município de Pinhais/PR, por meio de distribuição, santinhos e colinhas expondo o
nomes e números de urnas das Recorridas". Sustenta que essa conduta representa
propaganda antecipada irregular, pois além confecção de material impresso, consta neles
nome e número das pré-candidatas e a expressão "vote assim".
Num. 11361966 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/10/2020 10:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101920145523900000010813242
Número do documento: 20101920145523900000010813242

Reproduz-se o material conforme trazido na inicial:
Em suas contrarrazões, Maria Jane repisou o teor da contestação no sentido de
que "desconhece totalmente a existência de tal material, bem como afirma veementemente a
impossibilidade de veiculação de material, cuja confecção não foi por ela autorizada muito
menos contratada".
Aduziu, ainda, que "solicitou a confecção do seu material de campanha somente
após cumpridos os requisitos legais - registro de candidatura, emissão de CNPJ e abertura de
conta bancária (...) dirigiu-se a uma gráfica, e contratou a produção de material muito similar ao
demonstrado nas imagens constantes na inicial, com o compromisso de retirar após o dia
27/09/2020 - que foi respeitado - e pagamento no ato da retirada.
Além disso, a Recorrida afirmou que com a surpresa por ter sido citada na
Representação dirigiu-se à gráfica contratada para esclarecer os fatos "momento em que foi
comunicada de que nenhum material teria sido entregue até aquele momento", e juntou
declaração de responsabilidade da mencionada gráfica que afirma em síntese "está produzindo
o material de campanha da candidata a vereadora Jane Carteira (...) entrega prevista para o
dia 28/09/2020 (...) não disponibilizamos à mesma nenhum material e nem ao menos amostras,
e se existir materiais impressos sendo distribuídos estes foram conseguidos ou fabricados por
terceiros usando meios não autorizados pela gráfica ou pela candidata".
Num. 11361966 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/10/2020 10:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101920145523900000010813242
Número do documento: 20101920145523900000010813242

Pois bem. O art. 36 da Lei das Eleições dispõe que a propaganda eleitoral será
permitida após o dia 15 de agosto o que foi alterado no exercício corrente para o dia 27 de
setembro em razão da alteração da data do pleito promovida pela EC 107/20.
Ademais, o art. 36-A trouxe um rol de condutas permitidas na pré-campanha
desde que não envolva o pedido explícito de votos.
Além disso, o art. 38 do mesmo diploma tratou dos requisitos que devem ser
observados para confecção de material impresso de propaganda, obviamente, dentro do
período autorizado para tal.
Em tese, portanto, somando-se as disposições legais a conduta narrada na
exordial poderia configurar propaganda antecipada irregular.
Conduto, no caso dos concreto, a indigência probatória impõe a manutenção da
sentença de improcedência da representação. Senão vejamos.
Cotejadas as provas constantes dos autos, verifica-se que, ao contrário do que
afirmado pelos Recorrentes, não há quaisquer provas de confecção e/ou distribuição maciça de
material impresso e sim, de apenas um exemplar.
Ademais, evidencia-se que não existe qualquer elemento de prova nos autos que
demonstre que esse único exemplar foi confeccionado pelas representadas e, muito menos, de
que elas tenham sido responsáveis por entregar a qualquer eleitor.
Soma-se, outrossim, que dos parcos elementos de prova constantes dos autos,
aquele que possui maior relevância no contexto dos autos é a declaração, sob as penas da lei,
firmada pela gráfica no sentido de que "está produzindo o material de campanha da candidata
a vereadora Jane Carteira (...) entrega prevista para o dia 28/09/2020 (...) não disponibilizamos
à mesma nenhum material e nem ao menos amostras, e se existir materiais impressos sendo
distribuídos estes foram conseguidos ou fabricados por terceiros usando meios não
autorizados pela gráfica ou pela candidata".
Assim, o que se pode inferir dos autos é que houve a eventual confecção de um
exemplar de santinho, sem qualquer nexo que ligue sua produção ou distribuição a uma das
representadas.
b) Da distribuição de santinhos em locais de uso comum:
Nesse ponto, afirmou a Recorrente que duas publicações em rede social
demonstram que houve distribuição de santinhos por Maria Jane em estabelecimentos
comerciais, ou seja, bens de uso comum, o que seria vedado pelo art. 37 da Lei nº 9.504/97.
Efetivamente o mencionado dispositivo de lei veda a veiculação de propaganda
de qualquer natureza em bens de uso comum, definidos, para fins eleitorais, como aqueles a
que a população em geral tem acesso, tais como cinema, clubes, lojas, centros comerciais e
outros.
No caso concreto, entretanto, as mencionadas postagens em rede social provam
contrariamente à alegação do Recorrente, uma vez que não demonstram a distribuição de
Num. 11361966 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/10/2020 10:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101920145523900000010813242
Número do documento: 20101920145523900000010813242

qualquer material impresso, e nem caracterizam propaganda eleitoral antecipada. Para melhor
elucidação reproduzo as postagens:
Num. 11361966 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/10/2020 10:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101920145523900000010813242
Número do documento: 20101920145523900000010813242

Num. 11361966 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/10/2020 10:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101920145523900000010813242
Número do documento: 20101920145523900000010813242

Verifica-se que não há nas imagens os materiais impressos referidos na inicial,
mas tão somente visita de uma das Representadas a estabelecimentos comerciais do
município seguida por frases despidas de qualquer conteúdo eleitoral.
A mesma conclusão pode-se chegar ao observar-se a fotografia também trazida
na inicial do que aparenta ser alguém no interior de uma farmácia segurando um "santinho"
com o termo "vote assim" e o nome de "Jane Carteira" e "Marli Paulino", com seus respectivos
números de urna.
Num. 11361966 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/10/2020 10:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101920145523900000010813242
Número do documento: 20101920145523900000010813242

Dessa simples imagem, ainda que cotejada com as demais, não se pode inferir
que as representadas confeccionaram ou entregaram e, muito menos, a existência de vários
exemplares inundando o comércio central do Município de Pinhais. Veja-se que não se sabe
quem é esta pessoa, como obteve acesso a esse exemplar. Assim, as provas dos autos
militam contrariamente ao alegado pelos Recorrentes.
III - Da Litigância de Má-fé:
O juízo eleitoral sentenciante condenou o Representante em litigância de má-fé
fundamentando que "a presente representação mostra-se contrária à boa-fé objetiva, contrária
à democracia e contrária ao Direito, em vista de sua evidente temeridade, pois que lançada
contra os representados sem que se tenha tido a prudência de se juntar aos autos o suposto
‘santinho’ que teria sido distribuído no comércio.
Contudo, em que pese a inexistência de recurso nesse particular havendo apenas
pedido em contrarrazões para sua majoração, não vislumbro a existência de gravidade
suficiente à sua manutenção.
Com efeito, os Representantes angariaram indícios de uma suposta propaganda
eleitoral irregular e com base nelas entendeu por ajuizar a representação a fim de coibir a
prática que havia entendido como ilícita. A indigência probatória, no caso concreto, que leva a
improcedência da demanda representa tão somente ônus do qual não se desincumbiu a parte
autora, não havendo falar-se em má-fé.
Nessa senda entendo que houve mero exercício do direito constitucional de
petição, devendo ser, de ofício, reformada a sentença para afastar a sanção.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, REJEITO a preliminar de falta de
dialeticidade, CONHEÇO do recurso, e, no mérito, NEGO-LHE provimento, mantendo incólume
Num. 11361966 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/10/2020 10:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101920145523900000010813242
Número do documento: 20101920145523900000010813242

a sentença de primeiro grau, à exceção da multa por litigância de má-fé que resta afastada de
ofício.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO
Peço vênia para divergir do Relator pois entendo caracterizada a
divulgação de propaganda eleitoral antecipada.
Com efeito, não há dúvida de que o novo regramento, de viés liberal,
restringiu substancialmente as hipóteses de configuração de propaganda antecipada,
alargando a possibilidade de comunicação do candidato ou partido com o eleitor em
período anterior ao registro de candidatura.
Embora a legislação não estabeleça qualquer conceito de propaganda
eleitoral, tampouco trace requisitos para a sua caracterização, define de forma clara
que para configurar a propaganda eleitoral antecipada é necessário o pedido explícito
de voto. É a regra disposta no artigo 36-A da Lei nº. 9.504/97:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam
, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades
pedido explícito de voto
pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de
comunicação social, inclusive via internet:
I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas,
programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a
exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e de
televisão o dever de conferir tratamento isonômico;
II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a
expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais,
discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às
eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação
intrapartidária;
III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material informativo,
a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a realização de
debates entre os pré-candidatos;
IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se faça
pedido de votos;
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes
sociais;
VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da sociedade
civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em qualquer localidade,
para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias.
Num. 11361966 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/10/2020 10:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101920145523900000010813242
Número do documento: 20101920145523900000010813242

VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso IV do
§ 4º do art. 23 desta Lei.
§ 1º É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão das prévias
partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação social.
§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio político e
a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que se
pretende desenvolver.
§ 3º O disposto no § 2o não se aplica aos profissionais de comunicação social no
exercício da profissão. (Grifei).

O atual entendimento trazido pela inovação legislativa a pré-campanha está
liberada, como aborda Rodrigo López Zilio:

“A diferença entre promoção pessoal e propaganda eleitoral sempre foi muito nebulosa
nos casos de prestação de contas de candidatos em exercício de mandato, na divulgação
de mensagens alusivas à datas comemorativas e no uso de adesivos em veículos
automotores. Contudo, a Lei nº 13.165/15 restringiu substancialmente as hipóteses de
configuração de propaganda antecipada. Pela nova dicção legal, a jurisprudência que
existia em relação a essa matéria não é mais adequada para a análise dos futuros casos
concretos. Daí que essas hipóteses de comunicação com o eleitor, quando realizadas
antes do início do prazo para propaganda eleitoral, podem ser objeto de apuração quanto
à origem e ao quantum dos recursos financeiros empregados, para verificar a
possibilidade do abuso do poder econômico.” (ZILIO, Rodrigo López. Direito Eleitoral. 5ª
Ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico. 2016. p.336).

Esta também tem sido a posição adotada atualmente pelo C. Tribunal
Superior Eleitoral e por este c. TRE, senão vejamos:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. PROCURAÇÃO.
IMAGEM DIGITALIZADA. ENCAMINHAMENTO POR MEIO DE PETICIONAMENTO
ELETRÔNICO. VALIDADE. ART. 36-A DA LEI Nº 9.504/97. AUSÊNCIA DE PEDIDO
EXPLÍCITO DE VOTOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MULTA AFASTADA. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO. DESPROVIMENTO.
1. É admitido encaminhamento da procuração ou substabelecimento por meio de
peticionamento eletrônico. Precedente.
2. In casu, o Tribunal a quo entendeu que houve propaganda antecipada na realização de
carreata/passeata, com grande adesão de eleitores que vestiram camisas da cor do
partido do ora agravante e utilizaram bandeiras com número e símbolo da agremiação
partidária.
3. Esta Corte Superior, ao interpretar o art. 36-A da Lei nº 9.504/97, com a redação dada
pela Lei nº 13.165/2015, firmou o entendimento de que, para os feitos relativos às
Num. 11361966 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/10/2020 10:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101920145523900000010813242
Número do documento: 20101920145523900000010813242

eleições de 2016, a configuração de propaganda eleitoral antecipada pressupõe pedido
explícito de voto, "sendo vedada a extração desse elemento a partir de cotejo do teor da
mensagem e do contexto em que veiculada" (AgR-REspe nº 306-14/RJ, Rel. Min. Og
Fernandes, DJe de 17.6.2019)
4. Nos termos da jurisprudência desta Casa firmada para as eleições de 2016 acerca do
tema, reitera-se que, na espécie, segundo se depreende da leitura do acórdão regional,
não há falar em propaganda eleitoral antecipada, porquanto ausente pedido explícito de
votos, razão pela qual é de se manter o afastamento da multa imposta aos agravados.
5. Os argumentos lançados pelo Parquet Eleitoral não são capazes de alterar os
fundamentos da decisão agravada.
6. Agravo regimental desprovido.
(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 28778, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De
Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 224, Data
21/11/2019, Página 12/13)

Destarte, não há outra interpretação possível, senão a de que qualquer
manifestação que não envolva pedido explícito de votos, ainda que faça menção à
pretensa candidatura e à exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos, não
configura propaganda eleitoral antecipada.
No caso em apreço, entendo que restou devidamente comprovado que os
representados promoveram a distribuição de santinhos ao eleitorado, nos quais contêm
pedido explícito de votos.
Friso que no santinho impugnado há as expressões “VOTE ASSIM”, “JANE
CARTEIRA”, “90000”, “MARLI PAULINO” e “55”, o que configura pedido expresso de
voto.
Deste modo, verifica-se que houve efetivamente pedido de voto, o que é
vedado pela novel legislação, devendo ser aplicada aos representados a multa prevista
no § 3º, do art. 36, da Lei nº 9.504/97, no valor de R$ 5.000,00.
Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso eleitoral interposto,
para julgar procedente a representação.
Fernando Quadros da Silva
Desembargador Federal

EXTRATO DA ATA

Num. 11361966 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/10/2020 10:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101920145523900000010813242
Número do documento: 20101920145523900000010813242

RECURSO ELEITORAL Nº 0600404-69.2020.6.16.0188 - Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: PODEMOS - ORGAO PROVISORIO
MUNICIPAL - PINHAIS - PR - Advogados do(a) RECORRENTE: PRISCILLA CONTI
BARTOLOMEU - PR0097632, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR0058101 - RECORRIDAS: MARLY
PAULINO FAGUNDES E ROSA MARIA DE JESUS COLOMBO - Advogado das(a) RECORRIDAS:
RAFAEL ALVES SERVILHA - PR0073945 - RECORRIDA: MARIA JANEIDE DE SOUZA
PIACENTINI - Advogados da RECORRIDA: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - PR0074384,
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - PR0034199, PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ
- PR0037315

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator. Vencidos o Desembargador Fernando Quadros da Silva, que
declara voto e o Juiz Rogério de Assis.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 14.10.2020.
Num. 11361966 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/10/2020 10:40:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101920145523900000010813242
Número do documento: 20101920145523900000010813242